Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-08.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001329-08.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYARA PAES DA SILVA - CPF: 048.732.781-04 (RECORRIDO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0007-40 (RECORRENTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. BLOQUEIO REMOTO DE APARELHO CELULAR (“KILL SWITCH”). CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença do Juizado Especial Cível que julgou procedentes os pedidos para determinar o desbloqueio de três aparelhos celulares adquiridos mediante financiamento com cláusula de reserva de domínio e condenar a fornecedora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão do bloqueio remoto dos dispositivos por inadimplência da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula contratual que autoriza o bloqueio remoto de aparelhos celulares em caso de inadimplência e, sendo inválida, qual o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, que declara nulas as cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé e a equidade (art. 51, IV).

4.

Considera-se abusiva a cláusula que autoriza o bloqueio remoto (“kill switch”) do aparelho celular, por ausência de autorização ou regulamentação específica pela Anatel e por impor medida coercitiva desproporcional ao consumidor.

5.

Reconhece-se que o bloqueio integral do aparelho priva o consumidor do uso de bem essencial à comunicação, acesso a serviços públicos e privados, serviços bancários e situações de emergência, extrapolando os limites do direito de cobrança.

6.

Afirma-se que a reserva de domínio (art. 521 do CC) assegura ao credor o direito de reaver o bem por meio de procedimento legal adequado, mas não autoriza a autotutela mediante bloqueio remoto das funcionalidades do produto.

7.

Entende-se que a anuência do consumidor não afasta a nulidade da cláusula abusiva, diante de sua vulnerabilidade na relação de consumo.

8.

Verifica-se que a conduta ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja dano moral indenizável.

9.

Considera-se excessivo o valor fixado na sentença e reduz-se a indenização para R$ 3.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É abusiva a cláusula contratual que autoriza o bloqueio remoto de aparelho celular por inadimplência, por configurar medida coercitiva desproporcional e não regulamentada, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 2. A reserva de domínio não autoriza a autotutela pelo credor mediante bloqueio remoto do bem, devendo a retomada ocorrer pelos meios legais próprios. 3. O bloqueio indevido de aparelho celular enseja dano moral, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV; CC, arts. 521, 389, parágrafo único, 398 e 406; Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1041177-67.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2025, pub. DJE 04.11.2025; STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao desbloqueio dos aparelhos celulares e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, id.
305444370.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a venda foi realizada com reserva de domínio, conforme artigo 521 do Código Civil, sendo o bloqueio medida legítima prevista contratualmente e autorizada pela consumidora. Argumenta que não há vedação legal ao bloqueio, que a prática visa facilitar o acesso ao crédito para consumidores de menor poder aquisitivo, e que eventual dano decorre de culpa exclusiva da consumidora inadimplente. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, considerando-o desproporcional às circunstâncias do caso.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que a cláusula de bloqueio é abusiva e ilegal, pois a prática de "kill switch" não é autorizada pela Anatel nem regulamentada no Brasil, violando princípios da boa-fé e equidade. Sustenta que o bloqueio configura meio coercitivo desproporcional e que existem outros meios legais para cobrança de dívidas, requerendo a manutenção integral da sentença.

VOTO

Colendos Pares

A questão central consiste em definir se a cláusula contratual que autoriza o bloqueio remoto de aparelhos celulares em caso de inadimplência é válida e, em caso negativo, qual o valor adequado para reparação dos danos morais decorrentes.

No caso em análise, restou incontroverso que a recorrida adquiriu três aparelhos celulares da recorrente mediante financiamento parcelado, com cláusula expressa de reserva de domínio e autorização para bloqueio em caso de inadimplência. Também é fato incontroverso que a consumidora tornou-se inadimplente e que os aparelhos foram efetivamente bloqueados pela empresa.

A controvérsia reside na validade da cláusula de bloqueio e na extensão dos danos morais. Sobre este ponto, é necessário analisar a questão sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e equidade, conforme dispõe o artigo 51, inciso IV.

A prática do bloqueio remoto de aparelhos celulares, conhecida como "kill switch", embora prevista contratualmente, revela-se manifestamente abusiva. Tal conduta não possui autorização da Anatel nem regulamentação específica no ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, representa medida coercitiva desproporcional que priva o consumidor do uso de bem essencial para comunicação, acesso a serviços bancários, emergências médicas e atividades cotidianas.

O aparelho celular, na sociedade contemporânea, transcendeu sua função original de comunicação, tornando-se ferramenta indispensável para acesso a serviços públicos e privados, pagamentos digitais, aplicativos de transporte, consultas médicas e inúmeras outras atividades essenciais. Bloquear completamente suas funcionalidades equivale a impor ao consumidor restrição desproporcional que extrapola os limites do direito de cobrança.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de reconhecer a abusividade de tais cláusulas. O Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais de Justiça têm decidido que o bloqueio remoto de aparelhos celulares configura prática abusiva, pois existem outros meios legais para cobrança de dívidas, como negativação em órgãos de proteção ao crédito, protesto de títulos e cobrança judicial.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Tribunal já se manifestou sobre a questão, reconhecendo que "
a cláusula contratual, reconhecida como a prática de Kill Switch, é abusiva e não possui autorização pela ANATEL. A restrição do uso do aparelho extrapola os limites do direito de cobrança, impondo ao consumidor uma desvantagem manifestamente desproporcional
" (N.U 1041177-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025).

Quanto ao argumento da recorrente sobre a reserva de domínio, observo que este instituto não autoriza a supressão arbitrária do uso do bem pelo devedor. A reserva de domínio confere ao credor o direito de reaver o bem em caso de inadimplência, mediante procedimento legal adequado, mas não permite a autotutela através do bloqueio remoto das funcionalidades.

O fato de a consumidora ter concordado com a cláusula não afasta sua abusividade, pois o Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas abusivas, independentemente da anuência do consumidor, que se encontra em posição de vulnerabilidade na relação contratual.

A conduta perpetrada pela recorrente transcende o mero inadimplemento contratual, pois, além de inviabilizar o uso do bem essencial, subtrai do consumidor sua autonomia e dignidade, gerando transtornos que ultrapassam os meros dissabores da vida cotidiana moderna.

No tocante ao quantum da indenização, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 fixada na sentença mostra-se excessiva para as circunstâncias específicas do caso. A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

No presente caso,
considero adequada a redução da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante mais proporcional e que, ainda assim, cumpre a dupla função de compensar a recorrida pelos transtornos e de desestimular a reiteração da conduta pela recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e dou parcial provimento para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais),
com correção monetária a contar da presente, pelo IPCA (artigo 389, parágrafo único, do CC e súmula 362, do STJ), além de juros de mora a partir da citação (artigo 398 do Código Civil), pela taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme artigos 406 e 389 do Código Civil,
mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026